Tribunal: TJMT
Processo: 1040050-18.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040050-18.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REPETIÇÃO DE INDÉBITO, MÚTUO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[FORTESTOQ DIS
TRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 14.791.450/0001-54 (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), GOLF FIOS E CABOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.552.684/0001-09 (APELADO), REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.319.491/0001-99 (APELANTE), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (APELANTE), PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.036.786/0001-83 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCES
SUAL. CONTRATO DE FACTORING COM TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO RISCO DA OPERAÇÃO. CLÁUSULA DE RECOMPRA COMO DESCARACTERIZAÇÃO DO FOMENTO MERCANTIL. NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E DA HIPOTECA POR COAÇÃO ECONÔMICA RECONHECIDA EM JUÍZO. REVISÃO CONTRATUAL COM LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO. APURAÇÃO DO INDÉBITO EM LIQUIDAÇÃO POR PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE NEGOCIAL E À BOA-FÉ OBJETIVA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de confissão de dívida e de garantia hipotecária, determinou revisão contratual com limitação de encargos e vedação de cláusulas abusivas, e fixou restituição simples por perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as operações realizadas pelas apelantes configuraram fomento mercantil legítimo ou desvirtuamento da atividade com transferência irregular do risco; (
ii
) se é válida a cláusula de recompra nos moldes adotados; (
iii
) se há coação econômica apta a invalidar a confissão de dívida e a garantia hipotecária; (
iv
) se são adequados os parâmetros revisionais e a forma de liquidação adotada.

III. Razões de decidir

3. A prática reiterada de recompra de títulos inadimplidos evidencia desvirtuamento do contrato de
factoring
, configurando atividade típica de instituição financeira.

4. A cláusula de recompra, utilizada como mecanismo de transferência do risco ao
faturizado
, é nula, salvo em hipóteses de títulos frios, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Reconhecida coação econômica mediante ameaça velada de interrupção das operações, em contexto de dependência comercial, comprometendo a validade da confissão de dívida e da garantia hipotecária.

6. Correta a sentença ao fixar parâmetros objetivos para revisão contratual e determinar liquidação por perícia, com restituição simples de valores pagos a maior.

7. Mantida a sucumbência recíproca e a não majoração de honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a cláusula de recompra que transfere à
faturizada
o risco da inadimplência dos títulos, desvirtuando o contrato de
factoring
. 2. Configurada coação econômica, é inválida a confissão de dívida e a garantia hipotecária dela derivada. 3. A revisão contratual pode ser realizada em fase de liquidação, mediante perícia, com fixação de parâmetros objetivos e restituição simples."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 151, 152 e 296; CPC,
arts
. 85, §11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
996614/SC,
AgInt
no
AREsp
1159564/SC,
AgRg
no
AREsp
424.925/SP,
AgRg
no REsp 1.305.454/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional cumulada com pedidos declaratórios e condenatórios (revisão das operações, nulidade de confissão de dívida e do gravame hipotecário, repetição de indébito e indenizações), ajuizada por
FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME
e
GOLF FIOS E CABOS LTDA – EPP.
A sentença com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para, em síntese:
(I)

declarar
a nulidade da confissão de dívida no valor de R$ 1.838.754,72, e, por consequência, do gravame hipotecário;
(II)

determinar
a revisão das operações em fase própria de liquidação, nos seguintes parâmetros fixados: a) Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano; b) Vedação à capitalização mensal de juros; c) Vedação à exigência de recompra ou garantia de adimplemento dos títulos negociados;
(III)
condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação mediante perícia contábil;
(IV)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais; e
(V)
reconhecer sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional nos termos do dispositivo
(id. 317191576).

Na
origem
, após ajuizamento da ação revisional e curso inicial do feito, foram proferidos atos judiciais de impulso e condução processual. Consta, ainda, a realização de audiência por videoconferência, com os respectivos termos (ids 317191466 e 317191467).

Citadas, as rés apresentaram contestação (ids 317191471 e 317191472), na qual suscitaram, dentre outros pontos, preliminar de ausência de relação de consumo, pugnando pela inaplicabilidade do CDC e pela não inversão do ônus da prova, e, no mérito, defenderam a regularidade das operações, requerendo a improcedência do pedido.

Após as autoras
impugnaram à contestação
(id. 317191487, id. 317191488), reiterando os fundamentos da pretensão revisional, as teses de nulidade e restituição. Com o desenvolvimento da marcha processual e o encerramento dos atos pertinentes, foram juntadas razões finais/memoriais (id. 317191524), seguindo-se a prolação de
sentença
(id. 317191577).

Foram opostos embargos de declaração (ids 317191578 e 317191579), com apresentação de contrarrazões aos embargos (id. 317191586) e juntada de certidão da contadoria (id. 317191588). Os embargos foram
rejeitados
mantendo os capítulos decisórios anteriormente estabelecidos (ids 317191589/317191590).

Irresignadas, as rés interpuseram
recurso de apelação
(id. 317191593). Em suas razões, sustentam, entre outros pontos, que
“a empresa de
factoring
não seja equiparada a instituição financeira e sua remuneração se dê por deságio (...) e não por juros”; que “a estipulação de cláusula de recompra encontra respaldo legal

(Art. 296 C.C.)
”; e que a nulidade por coação econômica não encontra respaldo nas provas, sendo legítimo ato de novação contratual. Pugna pelo total provimento para reconhecer a higidez, validade e juridicidade dos contratos dentre eles a confissão de dívida e a garantia hipotecária, e a improcedência do pedido revisional e de repetição de indébito.

Subsidiariamente, aduz que havendo nulidade da recompra, se restrinja a recompras por mero inadimplemento (não por ‘vícios de origem’), não implicando reconhecer a atividade privativa de instituição financeira, afastando a revisão em liquidação e a limitação a 12% ao ano.

Em contrarrazões (id. 317191597), as apeladas defendem a tempestividade e a manutenção integral da sentença. Ressaltam ausência de exibição de contratos/borderôs, apesar de notificações e requerimentos, bem como, afirmam que a prova oral teria indicado cobrança/recompra inclusive em hipóteses de devolução por insuficiência ou por qualquer motivo, o que, no dizer da parte, importaria em transferência do risco ao “
facturizado
” (id. 317191597). Registram, em tom enfático para qualificar o modus operandi (“agiotagem travestida”, “ameaças e coação”), na forma como exposta na própria peça, a ser valorada com o devido filtro técnico (id.
317191597
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JOSE LUIS DIAS DA SILVA, OAB/SP N/º 119848-A
E
MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO, OAB/MT Nº 8510-O.

VOTO

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo e adequadamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A presente controvérsia versa sobre a validade e a natureza jurídica das operações entabuladas entre sociedades empresárias, qualificadas pelas apelantes como
factoring
, bem como sobre a validade da confissão de dívida e da garantia hipotecária delas decorrentes, além dos parâmetros de revisão e repetição fixados na sentença (id.
317191576
) e mantidos em embargos de declaração (id.
317191589
).

As apelantes sustentam, em síntese, que
“a empresa de
factoring
não seja equiparada a instituição financeira e sua remuneração se dê por deságio (...) e não por juros”
, que
“a estipulação de cláusula de recompra encontra respaldo legal (Artigo 296 do Código Civil)”
, e que a conclusão de nulidade por coação econômica não encontra respaldo nas provas, tratando-se de legítimo ato de novação contratual, requerendo total provimento para reconhecer
“a higidez, validade e juridicidade dos contratos (...) dentre eles a confissão de dívida e a garantia hipotecária”
, com a
improcedência
do pedido revisional e de repetição de indébito; subsidiariamente, pretendem restringir eventual nulidade da recompra a hipóteses de “mero inadimplemento”, afastando a revisão em liquidação e a limitação a 12% ao ano (id.
317191593
).

As apeladas, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral do decisum, destacando, dentre outros pontos, que as apelantes
não disponibilizaram
borderôs e contratos apesar de notificações e requerimentos no primeiro grau e que a prova oral teria evidenciado a imposição de recompra de títulos “sadios” devolvidos por insuficiência de fundos, evidenciando
desvirtuamento do modelo negocial
, sem prejuízo de registrarem linguagem enfática quanto ao modus operandi, a ser valorada com o devido filtro técnico (id.
317191597
).

Pois bem.

A apelação
não merece provimento
.

1. DO DESVIRTUAMENTO DO “FACTORING” E DA CLÁUSULA DE RECOMPRA

Embora seja juridicamente possível que a atividade de fomento mercantil se organize mediante
aquisição de créditos com remuneração por deságio
, a sentença foi cuidadosa ao delimitar que a controvérsia não se resolve por rótulos negociais, mas pelo
conteúdo efetivo das obrigações assumidas
e pela
distribuição do risco
inerente à operação (id. 317191576).

E, nesse ponto, o decisum firmou premissa fática expressa:

“Com efeito, o Juízo de origem consignou, de forma expressa, que ‘a prática usual consistia na recompra dos títulos por parte da
faturizada
, especialmente nos casos de inadimplemento’, o que ‘confirma a transferência irregular do risco da inadimplência’ (id. 317191576, p. 6), concluindo que tal prática ‘
evidencia
que as operações foram conduzidas em desvio da legalidade própria ao fomento mercantil, aproximando-se... do contrato de desconto bancário’ (id. 317191576, p. 6).”

Extrai-se do conjunto probatório de que as demandadas,
“embora se apresentassem como empresas de fomento mercantil, na prática, realizavam operações com características próprias de instituições financeiras, desvirtuando a natureza jurídica de
factoring
”
,
especialmente pela
imposição de obrigação de recompra/garantia de inadimplemento
, com retorno do risco à
faturizada
.

As contrarrazões, por sua vez, reforçam que testemunhas teriam afirmado “categoricamente” a prática de
resgate/recompra de cheques devolvidos por insuficiência de fundos
, ainda que “títulos sadios”.

Dessa forma, converge a
ratio

decidendi
sentencial: a recompra, tal como operacionalizada, não funcionou como ajuste pontual para vícios do crédito, mas como mecanismo de
transferência estrutural do risco
.

Não procede, portanto, o argumento de que a simples invocação do art. 296 do Código Civil resolveria a controvérsia (id.
317191593
). A discussão, tal como enfrentada na origem, não se limita à validade abstrata de cláusula em cessão civil, mas à constatação de que,
no caso concreto
, a obrigação de recomprar (ou garantir adimplemento) foi utilizada para
esvaziar a essência econômica da cessão definitiva
, aproximando a operação de dinâmica típica de financiamento, com reiteração e dependência operacional (id.
317191576
).

O
STJ
tem entendimento majoritário de que a cláusula de recompra nos contratos de
factoring
é, em regra, nula,
pois inviabiliza a transferência do risco do crédito inadimplido para a
faturizadora
, que é a essência do negócio
.
A responsabilidade pelo inadimplemento do título é da
faturizadora
,
salvo se houver culpa do
faturizado
, hipótese em que a cláusula pode ser válida.

A cláusula de recompra não pode ser utilizada para exigir do cedente a assunção da dívida inadimplida,
salvo comprovação de fraude ou culpa
. Em casos concretos, o
STJ tem negado provimento
a recursos que tentam validar cláusulas de recompra, reafirmando a nulidade dessas cláusulas e a exclusão da responsabilidade do cedente pelo inadimplemento dos títulos cedidos.

Nesse sentido, temos o
AgInt
no
AREsp
996614/SC
, o
STJ
considerou que a cláusula de recompra é incompatível com o contrato de
factoring
, pois o risco do inadimplemento é inerente à atividade e já está coberto pela taxa cobrada pela
faturizadora
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DERECOMPRA E DE GARANTIA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de
factoring
no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa
faturizada
, o que não é o caso dos autos. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 996614 SC 2016/0265565-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2018)

A propósito, no
AgInt
no
AREsp
1159564/SC
, o Tribunal reafirmou que a cláusula de
recompra é inválida
, exceto para títulos "frios", e que a execução baseada nessa cláusula deve ser rejeitada:

“Esta Corte, no entanto, tem entendimento de que a cláusula de recompra nos contratos de
factoring
, em regra, não é válida, por considerar que o risco pelo inadimplemento do título é da
faturizadora
. Admite-se como exceção apenas a situação dos títulos "frios". [...] No caso dos autos, em que pese o Tribunal de origem considerar válida a cláusula de recompra sem tratar especificamente da ausência de causa para emissão dos títulos, a questão dos vícios foi apontada pela embargante na inicial da execução e reafirmada em sede de apelação. A toda evidência, a matéria demanda análise de provas, até mesmo porque os embargados afirmaram que nada foi demonstrado. Não é possível, em sede de recurso especial, analisar questão não tratada pela Corte estadual e que precisaria de incursão do conjunto probatório. Não se pode, no entanto, punir o embargado, pois, na oportunidade de interposição do recurso especial não tinha interesse de recorrer, já que o acórdão recorrido o considerou vencedor por outros argumentos e foi omisso quanto a
poto
[sic] necessário para correto deslinde do caso. Com isso, para alinhar o caso à jurisprudência desta Corte, é adequado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reanalise a apelação, tomando por base que a regra a impossibilidade da cláusula de recompra, que somente pode ser excepcionada nos casos de títulos sem causa subjacente. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para que o Tribunal de origem julgue novamente a apelação, considerando a jurisprudência desta Corte a respeito da invalidade da cláusula de recompra, como regra.

Ademais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, o risco assumido pelo
faturizador
é inerente à operação de
factoring
, não podendo o
faturizado
ser demandado para responder regressivamente, salvo se tiver dado causa ao inadimplemento dos contratos cedidos. 2. Agravo regimental a que nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
424.925/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
29/10/2014). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FOMENTO MERCANTIL - FACTORING. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. 1.- Na linha dos últimos precedentes desta Corte o
faturizado
não pode ser demandado regressivamente pelo pagamento da dívida. 2.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp n. 1.305.454/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012,
DJe
4/9/2012).

Reitero, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou compreensão no sentido de que, em contratos de
factoring
, considera-se, em regra, nula a cláusula contratual de recompra do título cedido, por se mostrar inviável transferir ao cedente a responsabilidade pelo crédito negociado, admitindo-se exceção apenas quando comprovada a existência de culpa do
faturizado
pelo inadimplemento.

Nessa linha, no julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.864.506/AL, da Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, em sessão virtual de 04/08/2020 a 10/08/2020
, reafirmou-se que a pretensão de infirmar as premissas fático-probatórias assentadas pelas instâncias ordinárias acerca da configuração da ‘confissão’ e da responsabilidade do cedente demanda revolvimento do acervo probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ, preservando-se, assim,
a solução que reconhece a incompatibilidade da recompra/garantia com a natureza do fomento mercantil.

2. DA NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E DA HIPOTECA POR COAÇÃO ECONÔMICA

No que toca à confissão de dívida e à garantia hipotecária, as apelantes sustentam tratar-se de
novação “plena”,
sem “coação econômica” (id.
317191593
). Todavia, a sentença não proclamou o vício por presunção abstrata: enfrentou a matéria à luz dos
arts
. 151 e 152 do Código Civil e consignou que,
pela prova oral
, a parte autora teria sido levada a assinar a confissão e constituir garantia sob
ameaça velada de interrupção imediata das operações
, em contexto de dependência econômica, reconhecendo
vício de consentimento
apto a invalidar o negócio (id.
317191576
).

Em outras palavras: o decisum não confundiu “temor reverencial” com coação, tampouco banalizou o instituto. Reconheceu, com base no acervo,
coação econômica indevida
, como causa de invalidade da confissão de dívida e, por consequência, do gravame hipotecário (id.
317191576
).

A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a negar a conclusão, sem infirmar — com precisão — a estrutura probatória e argumentativa que levou ao reconhecimento do vício, razão pela qual não há espaço para reforma, pois,
“A propósito, a jurisprudência tem assentado que a coação — em suas múltiplas manifestações, inclusive quando verificada no plano econômico-social das relações obrigacionais — compromete a liberdade de contratar e macula a formação válida da vontade, atingindo o próprio suporte fático do negócio jurídico.
Nessa perspectiva, uma vez reconhecido que o consentimento foi obtido sob pressão indevida, não se está diante de simples desconforto negocial, mas de vício que contamina a declaração volitiva e irradia efeitos sobre os atos correlatos e subsequentes, impondo a invalidação do ajuste principal e das garantias dele derivadas, sempre que evidenciado o nexo de dependência entre os instrumentos celebrados
.”
(Apelação Cível n. 0016299-58.2014.8.11.0041 - Decisão Monocrática - Julgado e Publicado em: 19/09/2019. Cível. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Relator: Maria Helena
Gargaglione
Povoas.)
(destaquei)

Ainda, registrou-se que ‘
pela prova oral
’ a autora foi conduzida a firmar a confissão e a hipoteca ‘
sob a ameaça velada de interrupção imediata das operações comerciais
’, das quais se tornara dependente.

3. DOS PARÂMETROS REVISIONAIS, DA LIQUIDAÇÃO POR PERÍCIA E DA REPETIÇÃO SIMPLES

A sentença adotou solução
completa e
operacionalizável
, ao determinar que a revisão e a apuração de eventual indébito se realizem em
liquidação
, “mediante perícia contábil”, fixando parâmetros objetivos, inclusive quanto à vedação de capitalização mensal e à necessidade de adequação dos encargos.

Tal técnica decisória prestigia a exata quantificação em fase própria, evitando decisões meramente declaratórias sem efetividade.

No mesmo sentido, a restituição foi fixada
na forma simples
, com apuração técnica do que eventualmente exceder aos parâmetros estabelecidos, não se verificando, aqui, fundamento para alteração, sobretudo diante da moldura fática reconhecida na origem e do método de liquidação adotado.

4. Da sucumbência recíproca

Ao arremate, quanto aos honorários recursais
(art. 85, §11, CPC)
, a hipótese
não recomenda majoração
. Isso porque a sentença reconheceu sucumbência recíproca, com fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação e rateio proporcional (id. 317191576), solução mantida nos embargos, com expressa rejeição da tese de decaimento mínimo (ids. 317191589/317191590).

Nessa linha:

“A propósito, esta Corte tem admitido a sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito apenas parcial — com acolhimento do núcleo declaratório/constitutivo do pedido, mas rejeição de pretensão indenizatória relevante — impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC.
(N.U 1001221-48.2020.8.11.0024, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE em 26/02/2025)

Nessas circunstâncias, inexistindo vencedor líquido e estando a verba honorária estruturada em distribuição proporcional, a majoração recursal, além de potencialmente desarmonizar a lógica do
art. 86 do CPC
, importaria indevida recomposição do equilíbrio fixado na origem.

Nos embargos de declaração, o Juízo reafirmou, com clareza, que o decaimento autoral não foi “mínimo”, destacando que houve reconhecimento de nulidade de confissão de dívida de
R$ 1.838.754,72
, quantia “substancialmente inferior” à pretensão inicial de anulação superior a R$ 5 milhões, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC (ids.
317191589
).

Assim, inexiste reparo a fazer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à apelação (id.
317191593
), mantendo
integralmente
a sentença (id.
317191576
) e a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ids.
317191589/317191590
), inclusive quanto aos parâmetros de revisão, liquidação por perícia, restituição simples e sucumbência recíproca.

Diante da configuração de sucumbência recíproca e da fixação originária dos honorários em patamar de 15%,
deixo de majorá-los
nesta instância.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
º VOGAL

– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM 10 DE FEVEREIRO 2026

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Regional Fomento Comercial Ltda.
,
Gerencial
Factoring
Fomento Mercantil Ltda.
e
Pontal
Factoring
Fomento Mercantil Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Fortestoq
Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. ME
e
Golf Fios e Cabos Ltda. EPP
.

O Juiz de primeiro grau reconheceu o desvirtuamento da natureza do
factoring
, e concluiu que as Apelantes atuam como instituições financeiras irregulares, com cobrança de juros abusivos e exigência de recompra de títulos inadimplidos.

Por corolário, anulou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 1.838.754,72 (um milhão oitocentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e, por arrastamento, o gravame hipotecário.

Além disso, determinou a revisão das operações realizadas entre as partes na fase de liquidação de sentença, com restituição simples dos valores pagos a maior, observando-se o cálculo dos juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, vedada à capitalização mensal de juros.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Rateou a sucumbência em 70% para as rés/apelante e 30% para as autoras/apeladas, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

As apelantes sustentaram, em síntese, que a sentença foi proferida com base em premissas equivocadas, apoiando-se exclusivamente em prova oral que não abrangeria todo o período contratual (2015 a 2018), sem a necessária perícia contábil.

Alegaram que o depoimento do representante legal e das testemunhas foi interpretado de forma restritiva, com a generalização das situações pontuais como se representassem a totalidade da relação negocial.

Argumentaram que a recompra de títulos ocorria apenas se houvesse
vícios na origem das cártulas
, como por exemplo, desacordo comercial ou sustação, e não por simples inadimplência, o que seria prática legítima amparada pelo artigo 296 do Código Civil.

Defenderam que a cláusula de recompra, quando contratualmente prevista e aceita pelas partes, não configura atividade privativa de instituição financeira, e que é autorizada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e pela recente Lei nº 14.905/2024, que afastou a aplicação do Decreto nº 22.626/1933 às obrigações contratuais firmadas entre pessoas jurídicas.

Sustentaram, ainda, que a confissão de dívida e a constituição de hipoteca decorreram de legítima reestruturação de débito, por iniciativa das próprias apeladas, afastando qualquer configuração de coação econômica.

Isto é, no tocante à confissão de dívida e à hipoteca, sustentaram que não se tratou de garantia “típica” de
factoring
para operações correntes, e sim de consolidação/reestruturação de débito formado por títulos com vício na origem, configurando novação formalizada por instrumento público, dotado de presunção de legitimidade e de controle notarial, de modo que seria juridicamente impróprio invalidá-lo por inferências extraídas de prova oral.

Asseveraram que não há prova documental de que as autoras/apeladas tenham quitado previamente à
factoring
apelante os cheques devolvidos, e que as testemunhas apenas indicaram que os contatos comerciais para liquidação de cheques inadimplidos eram feitos pelas próprias autoras, o que seria explicável como estratégia empresarial de preservação da clientela.

Procuraram explicar a presença de cheques emitidos em nome das próprias autoras/apeladas como decorrência de transações internas entre empresas do mesmo grupo econômico, em que uma figurava como devedora da outra, afastando a leitura de “emissão em benefício próprio” como artifício financeiro.

Forte nesses argumentos, pleitearam a reforma integral da sentença, com reconhecimento da higidez dos contratos firmados e improcedência dos pedidos revisional e de repetição de indébito.

Em contrarrazões, as autoras/apeladas ressaltaram que as rés/apelantes omitiram documentos essenciais (borderôs e contratos), mesmo após reiterados requerimentos extrajudiciais e judiciais, o que fragilizou sua própria defesa e demonstrou má-fé processual.

Sustentaram que a prova oral encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, especialmente nos borderôs que demonstram descontos elevados nas operações.

Destacam que as testemunhas
Wellington Martins Bezerra,
Delvon
Dias Cardoso e Franklin
Cosine
Soares
confirmaram, de forma harmônica, que os cheques devolvidos por insuficiência de fundos eram cobrados do Sr. Robson (representante das apeladas), que os havia resgatado junto às apelantes, o deixa mais evidente a transferência irregular do risco da inadimplência.

Afirmaram que a hipoteca e a confissão de dívida foram impostas sob coação, inclusive com operações realizadas com cheques da própria emissão das apeladas, em flagrante desvio de finalidade.

Argumentaram, no mais, que as teses recursais configuram inovação recursal, pois a Lei da Liberdade Econômica e a Lei nº 14.905/2024 não foram ventiladas em contestação, sendo aplicáveis apenas as normas vigentes à época dos fatos (2015-2018).

Requereram a confirmação da sentença e, também, a condenação das apelantes por litigância de má-fé e deslealdade processual.

Eis o cenário recursal.

O ilustre relator, Des. Ricardo Gomes de Almeida, rejeitou todas as teses recursais e confirmou integralmente a sentença recorrida, tendo sido acompanhado pelo 2º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Juiz sentenciante incorreu em equívoco ao: (i) reconhecer o desvirtuamento das operações de fomento mercantil, equiparando-as a contratos de desconto bancário, com base em prova predominantemente oral; (
ii
) declarar a nulidade da confissão de dívida e do gravame hipotecário por coação econômica; (
iii
) determinar a revisão das operações com limitação de juros a 12% ao ano, vedada a capitalização mensal e a exigência de recompra ou garantia de adimplemento dos títulos negociados; e (
iv
) deferir a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

-
Preliminar arguida em contrarrazões – Inovação Recursal:

A preliminar suscitada pelas apeladas não comporta guarida.

A despeito de as apelantes ter suscitado, apenas nas razões recursais, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e a Lei nº 14.905/2024, o cerne recursal reside na impugnação da valoração probatória empreendida pelo Juiz de primeiro grau e na tese de validade da cláusula de recompra fundada no artigo 296 do Código Civil, matéria que foi debatida em contestação.

As referências legislativas supervenientes constituem, em rigor, reforço argumentativo e atualização do debate hermenêutico, e não em tese nova que não pudesse ser apreciada em grau recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito recursal:

O ponto nevrálgico do apelo consiste em definir a
natureza jurídica das operações
realizadas entre as partes e verificar se houve, ou não, desvirtuamento do contrato de fomento mercantil, com transferência indevida do risco da inadimplência ao
faturizado
(cliente/apelados), o que configuraria operação privativa de instituição financeira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 4.595/64.

É cediço que o contrato de
factoring
, ou fomento mercantil, se caracteriza pela prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Essa é a exegese do artigo 15, inciso III, alínea "d", da Lei nº 9.249/1995.

Trata-se de operação em que a empresa de fomento adquire créditos de forma definitiva e assume, a rigor, os riscos da inadimplência, mediante remuneração que se opera por meio de deságio ou fator de compra, e não por juros.

A doutrina especializada e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a essência do
factoring
reside na cessão definitiva de crédito, com assunção integral do risco pelo
faturizador
, sendo vedada a cláusula contratual que transfira esse risco ao
faturizado
, por meio de recompra ou garantia de inadimplemento, sob pena de descaracterização do instituto e aproximação com operações bancárias típicas, notadamente o desconto de títulos.

Para ilustrar:

“(...) 3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível. 4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os
arts
. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (
arts
. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes. 5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de
factoring
celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares
. (...) (STJ - REsp: 1987016 RS 2022/0047601-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022).

No caso concreto, tal qual concluiu os ilustres Juiz de primeiro grau e Relator do apelo, a análise detida do conjunto probatório revela que as operações realizadas entre as partes
não
se amoldaram ao regime jurídico próprio do fomento mercantil, pois houve inequívoca transferência do risco da inadimplência ao
faturizado
(apeladas), o que desnatura o contrato celebrado e configura operação vedada às empresas de
factoring
.

Com efeito, os contratos celebrados entre as partes no início de 2012, e que foram acostados pelas próprias apelantes/rés nos
IDs
317191473 e 317191474, estabelece que as contratadas prestarão serviços de gestão financeira, como a análise de crédito de fornecedores e o acompanhamento de contas a receber.

Além disso, os contratos estipulam as responsabilidades solidárias dos representantes legais e as garantias em caso de inadimplência dos devedores. A
Cláusula 20
dispõe sobre a recompra de títulos inadimplidos, nos seguintes termos:

Está muito claro que a obrigação de recompra por parte das contratantes/apeladas ocorreria quando, após a conclusão da operação, fosse constatada a existência de
vícios
ou
quaisquer outras exceções na origem
dos títulos negociados.

E mais: a recompra deveria ser feita pelo valor de face do título, acrescido dos seguintes encargos: (i) multa de 10,00%; (
ii
) juros moratórios de 1,00% ao mês; (
iii
) atualização monetária por índices oficiais; (
iv
) perdas e danos e honorários advocatícios.

Além da Cláusula 20, a Cláusula 19 reforça que a contratante assume integral responsabilidade por vícios redibitórios, especialmente em casos como devolução de mercadorias, refutação do crédito pelo devedor ou se a falta de pagamento resultar de ato de responsabilidade da própria contratante.

É importante anotar que, além da cláusula 20, os parágrafos da Cláusula 17 reforçam a responsabilidade das contratantes/apeladas com a mera inadimplência do devedor final:

Tais disposições contratuais evidenciam, de maneira translúcida, que o risco da inadimplência não foi integralmente assumido pelo
faturizado
ora apelantes, mas sim transferido ao
faturizado
ora apelados, mediante cláusula expressa de recompra, o que contraria a natureza jurídica do contrato de
factoring
e o aproxima, de forma inequívoca, do contrato de desconto bancário, operação privativa de instituições financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei nº 4.595/64.

A tese recursal de que a recompra se restringe aos títulos com vícios de origem (desacordo comercial, sustação) não encontra respaldo nos próprios instrumentos contratuais apresentados, os quais fazem referência genérica a “quaisquer outras exceções na origem dos títulos negociados”, o que inclui título devolvido por alínea 11 (insuficiência de fundos, hipótese clássica de inadimplência por falta de solvência do devedor) ou 12 (conta encerrada, inexistente ou sem autorização), sem qualquer distinção quanto à causa do inadimplemento.

Ao estipular em contrato que o
faturizado
deve resgatar os títulos inadimplidos, as apelantes estabeleceram, de forma cristalina, a transferência do risco de inadimplência, e isso, com o devido respeito, desvirtua a operação de
factoring

e, na prática, configura operação de desconto bancário.

Ademais, a prova oral corrobora, de forma contundente, a conclusão de que a prática reiterada entre as partes consistia na recompra de títulos inadimplidos pelo
faturizado
,
independentemente da causa da devolução
.

O depoimento pessoal do representante legal das apelantes, Sr.
André Rodrigo Benedetti
, foi categórico ao revelar que adotou "prática diferenciada" com as apeladas e admitiu que, em caso de inadimplência dos cheques, a cobrança era repassada às empresas autoras/apeladas.

Tal declaração, longe de constituir mera excepcionalidade, revela o
modus operandi
habitualmente empregado pelas apelantes, confirmando a transferência irregular do risco.

As testemunhas
Wellington Martins Bezerra,
Delvon
Dias Cardoso e Franklin
Cosine
Soares
, ouvidas sob o compromisso legal, foram uníssonas e harmônicas ao relatar que, quando seus cheques eram devolvidos por insuficiência de fundos, eram cobrados diretamente pelo Sr. Robson, representante das apeladas, que já havia resgatado os títulos junto às apelantes.

A propósito, a testemunha
Wellington Martins Bezerra
afirmou que quando seu cheque voltava, o Sr.
Robson
(representante legal das apeladas) o possuía em mãos e exigia o pagamento imediato, esclarecendo que nunca negociou diretamente com a
factoring
.

Já a testemunha
Delvon
Dias Cardoso
confirmou que o Sr. Robson resgatava os cheques devolvidos e parcelava os valores pendentes, sendo que a
factoring
somente o procurou ao final, quando o apelado não conseguiu mais efetuar os pagamentos.

A testemunha
Franklin
Cosine
Soares
relatou que, enquanto operava com as apeladas, quando seus cheques voltavam por insuficiência de fundos, era negociado diretamente com o Sr. Robson, e que o cadastro ficava bloqueado até o pagamento da cártula para nova operação de crédito, caracterizando verdadeira coação econômica mediante ameaça de interrupção das operações.

Portanto, a argumentação recursal de que os contatos comerciais eram centralizados nas apeladas por estratégia de preservação da relação com os clientes não se sustenta, diante das provas documental e oral no sentido de que havia imposição contratual de recompra de cheques inadimplidos.

Os borderôs de operações acostados na inicial (ID 317191385) demonstram, de forma inequívoca, que os descontos aplicados pelas apelantes nas operações subsequentes eram de tal monta que evidenciam a responsabilização prévia das apeladas pelos títulos inadimplidos.

Na operação nº 7.892, de valor total de R$ 170.061,99 (cento e setenta mil e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), houve desconto de R$ 69.152,31 (sessenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), o que corresponde a aproximadamente 40% (quarenta por cento) do valor da operação.

Na operação nº 7.302, de valor total de R$ 260.907,81 (duzentos e sessenta mil novecentos e sete reais e oitenta e um centavos), houve desconto de R$ 45.463,07 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos), correspondente a aproximadamente 18% (dezoito por cento) do valor da operação.

Tais descontos, de magnitude absolutamente incompatível com o deságio ordinário praticado em operações de
factoring
, constituem prova incontestável de que as apeladas eram compelidas a assumir, de forma antecipada e automática, a responsabilidade pelos títulos inadimplidos, mediante dedução direta nas operações de crédito subsequentes.

Diante dessas evidências reais e concretas, revela-se inconsistente a arguição de que as apeladas deveriam ter apresentado extratos bancários comprovando o pagamento prévio dos cheques às apelantes.

Ora, os próprios borderôs demonstram que os valores eram descontados na própria operação de crédito, ou seja, não havia a necessidade de movimentação bancária adicional, pois o "pagamento" se operava mediante compensação automática, com redução do montante disponibilizado ao
faturizado
.

Tal sistemática, longe de afastar a configuração da recompra, apenas reforça a sofisticação do mecanismo empregado pelas apelantes para transferir o risco da inadimplência às apeladas, tornando ainda mais gravosa a situação
faturizadas
, que se viam compelidas a contrair novos créditos previamente reduzidos pelos valores de títulos inadimplidos de terceiros.

E não é só isso.

As operações realizadas com cheques de emissão das próprias apeladas, nominais a si mesmas, operacionalizados junto às apelantes (ID 16574574, ID 16574751, ID 16574747, ID 16574570, ID 16574569, ID 16574565, ID 16574562, ID 16574560), constitui elemento probatório de extrema gravidade e não deixa margem para dúvidas de que as apeladas foram compelidas a emitir cheques em favor de si próprias para cobrir recompras impostas pelas apelantes, em operação absolutamente incompatível com a natureza do fomento mercantil e claramente caracterizadora de operação de crédito típica de instituição financeira.

Sob qualquer perspectiva jurídica, não se pode admitir que empresa de
factoring

adquira cheques emitidos pelo próprio
faturizado
em favor de si mesmo, pois tal operação não representa cessão de crédito decorrente de atividade mercantil do
faturizado
, e sim mera antecipação de recursos mediante emissão de título próprio, o que configura, em essência, operação de mútuo oneroso, vedada às empresas de fomento mercantil.

O argumento recursal de que tais cheques decorriam de operações entre as próprias apeladas, que integrariam o mesmo grupo econômico, não foi comprovada e, ainda que o fosse, não afastaria a irregularidade da operação, pois a
factoring
não pode intermediar transações internas entre empresas do mesmo grupo mediante aquisição de títulos emitidos pelo próprio
faturizado
, sob pena de flagrante desvio de finalidade e enquadramento em operação bancária não autorizada.

Outro ponto de extrema importância consiste no descumprimento do dever processual de colaboração pelas Apelantes, pois deixaram de apresentar os borderôs e contratos relativos ao período integral da relação negocial (2015 a 2018), mesmo após reiteradas notificações extrajudiciais (ID 317191351) e requerimentos judiciais formulados na petição inicial (item "f"), na réplica, em audiência de instrução e nos memoriais finais.

A afirmativa recursal de que cada operação de fomento era sempre acompanhada de fornecimento de via do borderô às autoras/apeladas, razão pela qual não seria de sua responsabilidade a guarda dos documentos, não se sustenta diante da lógica empresarial e da natureza dos instrumentos em questão.

Os borderôs constituem documentos essenciais à comprovação das operações realizadas, discrimina os títulos adquiridos, valores, descontos aplicados e demais condições da cessão, sendo razoável exigir sua manutenção e disponibilidade pela empresa de fomento mercantil, à luz do dever de organização e rastreabilidade documental inerente à atividade empresarial, inclusive para fins fiscais e de demonstração das operações realizadas.

A recusa em apresentá-los, quando reiteradamente solicitados pela parte adversária e determinado pelo juízo, configura comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e reforça a conclusão de que as operações efetivamente desvirtuaram o contrato de
factoring
, mediante práticas que as apelantes buscam ocultar.

De tudo o que foi produzido no caderno processual, está claro que o Juiz não se baseou exclusivamente em prova oral.

Quanto à pretendida
perícia contábil
, não há razão para o seu acolhimento.

A uma, porque as apelantes não requereram a produção de prova pericial em contestação, limitando-se a impugnar genericamente os documentos apresentados pelas apeladas, ou seja, não indicaram a necessidade de exame técnico-contábil para esclarecimento de pontos controvertidos.

A duas, porque a prova pericial é dispensável no caso, pois o conjunto probatório documental e oral é suficiente para formar a convicção do julgador, notadamente quando a questão controvertida reside na interpretação jurídica dos fatos provados e na qualificação da relação contratual, e não na apuração de cálculos complexos ou na análise de lançamentos contábeis que demandem conhecimento técnico especializado.

A três, porque o Juiz singular determinou que a apuração dos valores devidos seja realizada em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, estabelecendo os parâmetros legais a serem observados (juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, vedação à capitalização mensal de juros, vedação à exigência de recompra ou garantia de adimplemento dos títulos negociados).

Logo, inexiste prejuízo às apelantes, que terão oportunidade de produzir prova pericial em fase própria, com a participação de assistente técnico e a possibilidade de impugnação do laudo, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a
validade da cláusula de recompra
, considero relevante breve cotejo com o artigo 296 do Código Civil e com a legislação superveniente invocada pelas apelantes.

O artigo 296 do Código Civil dispõe que
"salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor"
.

A aplicação desse dispositivo aos contratos de fomento mercantil encontra limites na própria natureza jurídica do instituto e nas normas de ordem pública que regem a atividade financeira no país. Isso porque o contrato de
factoring
não se confunde com a mera cessão de crédito disciplinada nos artigos 286 a 298 do Código Civil.

A essência do
factoring

reside, precisamente, na assunção integral do risco pelo
faturizador
, que adquire os créditos de forma definitiva, sem direito de regresso em face do
faturizado
, salvo nas hipóteses de vícios ocultos que comprometam a existência ou a validade do crédito (falsidade, inexistência da relação jurídica subjacente, pagamento anterior à cessão).

Tal característica distingue o
factoring
do desconto bancário, operação típica de instituição financeira em que o tomador do crédito (Banco) antecipa recursos ao cedente (
descontário
) mediante retenção de juros e mantém o direito de regresso em caso de inadimplemento do devedor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cláusula contratual que transfere ao
faturizado
o risco da inadimplência, mediante obrigação de recompra ou garantia de adimplemento dos títulos cedidos, descaracteriza o contrato de
f
actoring
e o aproxima de operação bancária, configurando exercício irregular de atividade privativa de instituição financeira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 4.595/64.

Para ilustrar:

1.
"Segundo a jurisprudência desta Corte, a
faturizada
não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de
factoring
os riscos inerentes a esse tipo de contrato" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.368.404/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18 .9.2023,
DJe
de 22.9.2023) .2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. "É incabível inovação recursal em agravo interno, com base em alegação de fato novo" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.320.590/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4 .9.2023,
DJe
de 6.9.2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2366952 SP 2023/0163697-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

Relativamente à Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que introduziu o artigo 421-A no Código Civil, estabelecendo que
"os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção"
e que
"a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada"
, cumpre destacar que tais dispositivos não conferem validade absoluta a cláusulas contratuais que violem normas de ordem pública ou que configurem exercício irregular de atividade econômica regulamentada.

Quanto ao princípio da intervenção mínima consagrado no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, é certo que não afasta o dever de o Estado-juiz invalidar cláusulas contratuais que violem normas de ordem pública, notadamente aquelas que configuram exercício irregular de atividade privativa de instituição financeira.

A revisão contratual, no caso concreto, não decorre de mera ingerência judicial na economia do contrato, e sim do reconhecimento de que as cláusulas pactuadas desvirtuaram a natureza jurídica do fomento mercantil, aproximando a operação de atividade bancária vedada às empresas de
factoring
,
o que atrai a incidência do artigo 17 da Lei nº 4.595/64 e impõe a aplicação dos parâmetros legais estabelecidos para as operações de crédito, notadamente a limitação dos juros remuneratórios e a vedação à capitalização mensal.

No que concerne à Lei nº 14.905/2024, que alterou a Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933) para afastar sua aplicação às obrigações contratuais firmadas entre pessoas jurídicas, equiparando-as às obrigações contraídas perante instituições financeiras, cumpre ressaltar que tal diploma normativo não se aplica ao caso concreto, seja em razão de sua irretroatividade (os fatos geradores da obrigação ocorreram entre 2015 e 2018, sendo a lei publicada em junho de 2024), seja porque a questão controvertida não reside na limitação dos juros remuneratórios em si, mas na qualificação jurídica da operação e no reconhecimento de que as apelantes transferiram o risco da inadimplência ao
faturizado
.

Diante de todo o contexto fático-probatório produzido no caderno eletrônico, dúvidas não há sobre a existência real de
coação econômica
para a assinatura da confissão de dívida e da constituição da garantia hipotecária.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer a figura da coação econômica como vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, caracterizando-se pela situação em que uma das partes, valendo-se de sua posição de superioridade econômica ou do estado de necessidade da outra, impõe condições contratuais desproporcionais ou exige o cumprimento de obrigações não previstas originariamente, sob ameaça de interrupção de relação contratual essencial à continuidade da atividade empresarial da parte vulnerável.

Na espécie, está evidente que a confissão de dívida no valor de quase dois milhões de reais e a constituição de garantia hipotecária sobre bens imóveis das apeladas foram impostas pelas apelantes como condição para a continuidade das operações de fomento mercantil, das quais as apeladas se encontravam dependentes, e isso configura hipótese de coação econômica.

A própria natureza da dívida confessada revela a irregularidade da operação.

Da leitura do mencionado instrumento (ID 317191476), nota-se que abrange, em grande medida, valores decorrentes de operações realizadas com cheques de emissão das próprias apeladas, que foram devolvidos por motivo de alínea 21 (sustação pelo emitente), o que, por si só, evidencia vício na constituição do crédito, tornando inexigível o título perante o sacador.

Assim, reconheço a ocorrência de coação econômica, nos termos dos artigos 151 e 152 do Código Civil, com o consequente vício de consentimento que invalida a confissão de dívida e, por arrastamento lógico e necessário, a garantia hipotecária constituída para assegurar seu cumprimento.

Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado pelas apeladas para condenação das apelantes por litigância de má-fé e deslealdade processual.

Feitos esses esclarecimentos complementares, em consonância com o Relator,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2
º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026